Tribunal: STF
Processo: ARE 1462163
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ENQUADRAMENTO NO RICMS/SP: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRODUTORA DE AÇUCAR. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (ARTIGO 150, § 7º, DA CF/88). PRETENSÃO DA APURAÇÃO E UTILIZAÇÃO INTEGRALMENTE OS CRÉDITOS SEGUNDO OS VALORES RECOLHIDOS PELA REFINARIA NO PRIMEIRO ELO DA CADEIA PRODUTIVA DOS COMBUSTÍVEIS POR ELA CONSUMIDOS, SEM A LIMITAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 272 DO RICMS/SP, DECRETO NO 45.490/2000. POSSIBILIDADE. O artigo 272 do RICMS/SP reconhece o direito ao crédito do imposto retido no início da cadeia produtiva, todavia, o aproveitamento é limitado ao valor da operação efetiva, em violação ao princípio da não cumulatividade. O Decreto n. 45.490/2000, ao ordenar que se calcule o valor a creditar usando parâmetro inferior ao empregado quando do pagamento do imposto, extrapolou as diretrizes legais e constitucionais em vigor. Denegação da segurança. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o art. 103-A, o inc. II do art. 150, 
o § 7º do art. 155 da Constituição da República (doc. 18).



    Sustenta que “a lide que a Fazenda do Estado de São Paulo pretende submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal diz respeito a acórdão que afastou a disciplina legal vigente no Estado de São Paulo relativa ao limite ao ressarcimento estipulado pelo art. 272 RICMS ao creditamento dos valores recolhidos pela refinaria no primeiro elo da cadeia produtiva dos combustíveis por ela consumidos” (fl. 4, doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de repercussão – Tema 1.060 (fl. 2, doc. 22).



    O agravante sustenta que, para a apreciação “do recurso extraordinário[,] basta o exame dos pressupostos fáticos colocados no acórdão do tribunal paulista, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos juntados aos autos. A controvérsia é eminentemente jurídica (...), não há que se falar em análise de direito local, uma vez que a discussão acerca do artigo 272 do RICMS se deu estritamente sob o prisma constitucional, do princípio da não-cumulatividade” (fls. 3-4, doc. 24). 



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 5, doc. 24). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de Justiça assentou:



    “A questão trazida diz respeito possibilidade ou não de a apelante creditar integralmente dos valores recolhidos pela refinaria no primeiro elo da cadeia produtiva dos combustíveis por ela consumidos, sem a limitação constante do art. 272 do RICMS. (…)



    Dessa forma, é de rigor o reconhecimento do direito da impetrante de apurar e utilizar, doravante, seus integralmente os créditos segundo os valores recolhidos pela Refinaria no primeiro elo da cadeia produtiva dos combustíveis por ela consumidos, sem a limitação prevista no artigo 272 do RICMS/SP, Decreto no 45.490/2000” (fls. 5-10, doc. 9). 



    O exame do argumento do agravante, de que “a recorrida, embora seja consumidora final, diz utilizar o óleo diesel em seu processo produtivo para realização de operações posteriores sujeitas ao ICMS[, que, p]ara essa situação[,] a legislação do ICMS previu a possibilidade de crédito do imposto que fora retido por substituição tributária, na forma disciplinada pelo artigo 272 do RICMS/2000” (fl. 10, doc. 18), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decreto n. 45.490/2000 e Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo – RICMS/2000). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: DECRETOS 45.490/2000 E 64.213/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO, LEI COMPLEMENTAR 24/1975 E CONVÊNIOS ICMS 100/97, 74/2007, 37/2017 E 28/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.379.008-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ART. 272 DO RICMS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.507-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.189.923-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    6. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.222.648, paradigma do Tema 1.060, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida” (ARE n 1.222.648-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.9.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora